Tribunal: TJSP
Processo: 1024654-35.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação – "Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia c.c. danos materiais e morais" – Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões – Afastamento – Recurso cognoscível – Inconformismo da autora – Descabimento – Cerceamento de defesa não verificado – Pedido genérico de produção de provas –

Ementa:
Apelação – "Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia c.c. danos materiais e morais" – Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões – Afastamento – Recurso cognoscível – Inconformismo da autora – Descabimento – Cerceamento de defesa não verificado – Pedido genérico de produção de provas – Prova documental que, ademais, é suficiente para o julgamento da causa – Contrato de franquia empresarial travestido de "cessão onerosa de marca, know-how e objetos" – Alegação de nulidade por ausência de circular de oferta de franquia (COF) – Inocorrência – Apresentação de documento similar ("plano de negócios") contendo as principais informações sobre o negócio – Convalidação tácita diante da ausência de questionamento por longo período (Enunciado IV do Grupo de Câmaras Empresariais deste E. Tribunal) – Alegado descumprimento contratual por parte da ré – Inocorrência – Prova documental que demonstra ter havido regular assessoramento da ré – Unidade franqueada inaugurada e operacionalizada – Posterior encerramento das atividades por ausência de licenciamento no local escolhido pela autora – Obrigação contratual da autora de verificar previamente as autorizações legais necessárias para o instalação do negócio no local escolhido – Impossibilidade de responsabilização da ré pelo insucesso do negócio – Tendo em vista que o pedido de reconhecimento de simulação fora acolhido na r. sentença recorrida, a ação deveria ter sido julgada parcialmente procedente e não improcedente, tal como lançada – Acolhimento mínimo do recurso apenas para corrigir o dispositivo da r. sentença – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.